Tribunal: TJMT
Processo: 1012469-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012469-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA HERNANDEZ BORGES - CPF: 008.760.960-62 (ADVOGADO), DROGARIA MAIS VIDA LTDA - CNPJ: 33.184.266/0002-71 (AGRAVANTE), NUBIAN TAINARA DA SILVA MUNIZ - CPF: 038.823.981-67 (AGRAVANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), LAERTE CARLOS MUNIZ - CPF: 015.565.871-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DROGARIA MAIS VIDA LTDA
.

NUBIAN TAINARA DA SILVA MUNIZ
.

LAERTE CARLOS MUNIZ
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Drogaria Mais Vida Ltda.,
Nubian
Tainara da Silva Muniz e Laerte Carlos Muniz contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida na modalidade de confissão e renegociação de dívida. Os agravantes sustentam ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, em razão da inexistência de demonstração adequada da origem da dívida, da evolução do débito, da composição dos encargos financeiros e da efetiva disponibilização do crédito, além de alegarem excesso de execução e capitalização indevida de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada possui liquidez, certeza e exigibilidade aptas a embasar a execução; (
ii
) estabelecer se as alegações de excesso de execução, abusividade de encargos e capitalização indevida de juros
podem ser apreciadas em sede de exceção de
pré
-executividade; e (
iii
) determinar se a ausência de notificação prévia acerca do vencimento antecipado compromete a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário discrimina expressamente as operações renegociadas, identifica os contratos originários, os respectivos valores e vencimentos, bem como estabelece de forma clara os encargos financeiros, a forma de amortização, o número de parcelas e o custo efetivo total da operação.

O instrumento contratual contém cláusula de confissão irrevogável e irretratável da dívida, pela qual os emitentes e avalistas reconhecem expressamente o saldo devedor consolidado decorrente das operações renegociadas.

O extrato de dívida juntado aos autos demonstra a evolução do saldo devedor, indicando lançamentos, amortizações, encargos incidentes e saldo atualizado, permitindo a objetiva identificação do montante executado.

A controvérsia relativa à regularidade dos encargos financeiros, eventual anatocismo, adequação da metodologia de cálculo e existência de excesso de execução demanda exame técnico-contábil e dilação probatória incompatíveis com a estreita via da exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída, não se prestando à revisão ampla de cláusulas contratuais ou à reconstituição contábil da dívida.

A liquidez do título executivo não exige absoluta
incontrovérsia
sobre o valor cobrado, bastando a possibilidade objetiva de determinação do débito a partir dos elementos constantes do título e dos demonstrativos apresentados pelo credor.

A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, independentemente de notificação prévia, aliada à mora
ex

re
prevista no art. 397 do Código Civil, afasta a alegação de inexigibilidade da obrigação.

A controvérsia instaurada pelos agravantes refere-se ao montante efetivamente devido e não à inexistência manifesta da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade do título em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito idôneo possui liquidez, certeza e exigibilidade aptas a embasar execução.

Alegações de excesso de execução, capitalização indevida de juros e abusividade de encargos financeiros exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas em exceção de
pré
-executividade.

A cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento dispensa notificação prévia quando expressamente pactuada.

A liquidez do título executivo decorre da possibilidade objetiva de apuração do débito a partir dos elementos constantes do contrato e dos demonstrativos apresentados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004083-88.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 30.04.2025, pub. 07.05.2025; TJMT, AI n. 1001004-09.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.03.2022, pub. 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DROGARIA MAIS VIDA LTDA, NUBIAN TAINARA DA SILVA MUNIZ e LAERTE CARLOS MUNIZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1017200-26.2025.8.11.0040, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados.

Inconformados, os executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento, reiterando a tese de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Sustentam que a Cédula de Crédito Bancário decorre de renegociação de dívida, mas não foi acompanhada dos contratos originários, da evolução da dívida anterior, da memória de cálculo da consolidação do saldo, nem de prova da efetiva liberação do crédito.

Alegam que a planilha apresentada pela exequente seria insuficiente para demonstrar a composição do débito e que haveria possível excesso de execução decorrente da incidência de encargos financeiros e capitalização de juros.

Indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência dos requisitos previstos nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil
.

A parte agravada apresentou contrarrazões,
sustentando que
que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, que a execução foi devidamente instruída com o título e demonstrativo do débito, e que as teses de abusividade de juros, capitalização indevida, excesso de execução e ausência de demonstrativo adequado demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em exceção de
pré
-executividade.

Recurso tempestivo e preparo
devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
GEOVANE ESTECA DE MENEZES
.

AGRAVADO:
DIEGO DA SILVA MOURA
E OUTRO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DROGARIA MAIS VIDA LTDA, NUBIAN TAINARA DA SILVA MUNIZ e LAERTE CARLOS MUNIZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1017200-26.2025.8.11.0040, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados.

Na origem, a exequente ajuizou execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 5226285, emitida em 14/10/2024, na modalidade de confissão e renegociação de dívida, no valor de R$ 170.545,45, com pagamento em 20 parcelas mensais, alegando inadimplemento e apresentando saldo atualizado de R$ 179.432,46, instruindo a inicial com o título e extrato da dívida.

Os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, sustentando a nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, ao argumento de inexistência de demonstração adequada do vencimento antecipado da obrigação, da composição do débito e dos encargos incidentes, além de alegarem excesso de execução decorrente de juros e capitalização indevida.

A exceção foi rejeitada, motivando a interposição do presente Agravo de Instrumento, no qual os recorrentes reiteram, em síntese, a insuficiência da documentação apresentada pela exequente para comprovação da origem, evolução e composição do débito executado.

Pois bem.

A controvérsia instaurada pelos agravantes cinge-se à alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado, sustentando-se, em síntese, que a exequente não teria demonstrado adequadamente a origem da dívida renegociada, a evolução do saldo devedor, a composição dos encargos incidentes e a regular constituição do vencimento antecipado da obrigação.

Todavia, a análise detida dos documentos que instruem a execução evidencia a inconsistência das alegações recursais e afasta a tese de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A execução está fundada na
Cédula de Crédito Bancário nº 5226285
, emitida em 14/10/2024, na modalidade de “confissão e renegociação de dívida”, no valor contratado de R$ 170.545,45, com vencimento final em 10/09/2026.

Ao contrário do que sustentam os agravantes, o título executivo não apresenta referência genérica ou abstrata à dívida renegociada.

A própria Cédula de Crédito Bancário discrimina expressamente as operações que originaram o saldo consolidado, consignando que o “saldo devedor total reconhecido e confessado”, no importe de R$ 168.006,77, decorre dos instrumentos de crédito nº 467096-6, nº 409931-9 e nº 486456-4, com indicação individualizada dos respectivos valores e vencimentos.

Além disso, o instrumento contratual estabelece de forma clara as características da operação, incluindo número de parcelas, valor individual das prestações, periodicidade mensal, data de vencimento da primeira parcela, forma de pagamento mediante débito automático, taxa de juros remuneratórios de 2,15% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 0,50%, sistema de amortização pela Tabela
Price
e custo efetivo total da operação.

Também consta expressamente da CCB cláusula de confissão irrevogável e irretratável da dívida, pela qual a emitente e os avalistas reconhecem serem devedores da quantia indicada no campo “valor total devido”, referente à renegociação das operações discriminadas no próprio instrumento.

Portanto, não procede a alegação de ausência de demonstração da origem da obrigação renegociada.

Do mesmo modo, não se verifica ausência de liquidez do crédito executado.

A inicial executiva foi instruída com extrato de dívida que demonstra a evolução do saldo devedor desde a contratação da operação, indicando, de forma detalhada, as datas dos lançamentos, valores debitados e amortizados, taxa de juros aplicada, períodos de incidência e saldo atualizado da obrigação, culminando no montante executado de R$ 179.432,46.

O demonstrativo apresentado evidencia, inclusive, os pagamentos parciais realizados ao longo da execução contratual, bem como a incidência dos encargos pactuados após o inadimplemento.

Assim, não há falar em ausência absoluta de memória de cálculo ou em impossibilidade de identificação objetiva da evolução da dívida.

A insurgência dos agravantes, em verdade, não revela inexistência de liquidez do título, mas discordância quanto à correção dos encargos cobrados e à metodologia de cálculo utilizada pela instituição financeira.

Os próprios recorrentes afirmam que o extrato apresentado teria aplicado juros superiores aos contratados, promovido capitalização indevida e alterado a taxa inicialmente pactuada.

Todavia, a verificação da regularidade dos encargos financeiros, da eventual ocorrência de anatocismo, da adequação da evolução do saldo devedor e da existência de excesso de execução exige análise aprofundada da relação contratual, exame técnico-contábil e ampla dilação probatória.

A exceção de
pré
-executividade, contudo, possui cabimento excepcional e restrito, admitindo apenas o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e não requerem dilação probatória.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes à probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo, o desprovimento do Agravo de Instrumento é
medida
que se impõe.

(N.U 1004083-88.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 07/05/2025)

Não se presta, portanto, à revisão ampla de cláusulas contratuais, à reconstituição contábil da dívida ou à apuração de eventual excesso de execução dependente de perícia técnica.

Além disso, os agravantes não apresentaram demonstrativo discriminado do valor que entendem efetivamente devido, limitando-se a alegações genéricas de abusividade e excesso, circunstância insuficiente para afastar a liquidez do título executivo.

Cumpre ressaltar que a liquidez exigida para aparelhar a execução não pressupõe absoluta
incontrovérsia
acerca do valor cobrado, mas apenas a possibilidade objetiva de determinação do débito a partir dos elementos constantes do título e dos demonstrativos apresentados pelo credor.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos permite identificar a origem da dívida renegociada, os encargos pactuados, a forma de amortização e a evolução do saldo devedor, revelando-se suficiente para embasar a pretensão executiva.

Também não
se verifica inexigibilidade manifesta do crédito, pois a obrigação decorre de Cédula de Crédito Bancário com previsão contratual de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, independentemente de prévia notificação, circunstância que, somada à mora
ex

re
prevista no art. 397 do Código Civil, afasta a nulidade objetiva arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.

A Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente que, em caso de inadimplemento ou descumprimento das obrigações pactuadas, a dívida poderá ser considerada vencida antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se imediatamente exigível o saldo então existente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, constatado o inadimplemento ainda que parcial, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.

(N.U 1001004-09.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022)

Assim, ao menos nos limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, a existência de previsão contratual de vencimento antecipado, aliada ao inadimplemento indicado na inicial executiva, impede o reconhecimento de inexigibilidade manifesta do título.

Logo, inexistindo demonstração de abusividade manifesta da cláusula contratual ou de nulidade objetiva do título executivo, não há como reconhecer a inexigibilidade da obrigação pela mera ausência de notificação prévia.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito.

A operação executada decorre de renegociação e confissão de dívida formalizada contratualmente, sendo expressamente consignado na CCB o valor total da operação, o saldo confessado, a forma de disponibilização do recurso e a conta vinculada à operação.

Além disso, os próprios agravantes reconhecem a existência da relação contratual e da renegociação entabulada, insurgindo-se apenas quanto ao valor exigido e à composição do débito.

Dessa forma, a controvérsia instaurada não diz respeito à inexistência manifesta da obrigação, mas à discussão acerca do montante efetivamente devido, matéria incompatível com a estreita via da exceção de
pré
-executividade.

Portanto, ausente demonstração imediata de nulidade do título, inexigibilidade manifesta da obrigação ou vício formal cognoscível de ofício, deve ser mantido o regular prosseguimento da execução.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e, por consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
, por perda superveniente do objeto, ante o julgamento colegiado do mérito do presente recurso.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026